Tribunal: STF
Processo: HC 220365
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Sérgio Xavier impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 599/STJ.



    1. Apesar de o bem subtraído ser avaliado em R$ 35,00, o delito foi praticado contra Administração Pública, em que houve o valoração negativa dos maus antecedentes e ainda o reconhecimento da reincidência, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material, consoante a Súmula 599/STJ ("O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.")



    2. Agravo regimental improvido.



    (AREsp 2.067.513 AgR, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª região)



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PECULATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACUSADO REINCIDENTE. CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA, A DESPEITO DO BAIXO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA.



    - Parecer pela denegação da ordem de Habeas Corpus. 



    É o relatório. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, uma vez que o paciente é reincidente e praticou o delito contra a Administração Pública, de modo a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Vale transcrever fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Não se têm razões para alterar o entendimento, porquanto, apesar do bem subtraído ser avaliado em R$ 35,00, o delito foi praticado contra Administração Pública, em que houve o valoração negativa dos maus antecedentes e ainda o reconhecimento da reincidência, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material, consoante a Súmula 599/STJ.



    Importa salientar que o princípio da insignificância, apto a afastar a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tido como regra geral, aplicável a partir unicamente do valor da coisa objeto do delito. Sua incidência, segundo penso, justifica-se apenas quando demonstrada nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 



    Por isso mesmo, o legislador, ao tratar da questão do furto de pequeno valor (CP, art. 155, § 2º), optou pela imposição de pena mais branda em vez de afastar a tipicidade da conduta, expressamente negando, ainda, sua aplicação aos reincidentes. Há precedentes do Supremo nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE PROTEGIDO, EM ORDEM A JUSTIFICAR A PENA FIXADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA.



    O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.



    A aplicação criteriosa do postulado da insignificância contribui, por um lado, para impedir que a atuação estatal vá além dos limites do razoável no atendimento do interesse público. De outro lado, evita que condutas atentatórias a bens juridicamente protegidos, possivelmente toleradas pelo Estado, afetem a viabilidade da vida em sociedade.



    O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.



    No crime de furto, há que se distinguir entre infração de ínfimo e de pequeno valor, para efeito de aplicação da insignificância. Não se discute a incidência do princípio no tocante às infrações ínfimas, devendo-se, entretanto, aplicar-se a figura do furto privilegiado em relação às de pequeno valor.



    Habeas corpus indeferido.



    (HC 84.424, ministro Ayres Britto)



    Observo que a contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência e a reincidência específica são exemplos de elementos a indicarem a reprovabilidade do comportamento, que, por sua vez, é fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.



    (HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    (HC 191.126, ministro Dias Toffoli)



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta Corte.



    (RHC 87.677, ministro Alexandre de Moraes)



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    (RHC 191.022 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Vale dizer, o sucesso em invocar-se o princípio da insignificância em casos nos quais evidenciada a reiteração delitiva pode servir como incentivo à prática de novos delitos, como, inclusive, já fez ver esta Corte:



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    3. Essas circunstâncias inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto.



    4. Ordem denegada.



    (HC 113.467, ministro Dias Toffoli)



    Ademais, conforme ressaltou o Ministério Público Federal:



    14. Assim, consoante ponderado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, trata-se de réu reincidente de delito praticado contra a Administração pública. 



    Dessa forma, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto a reincidência evidencia a contumácia delitiva do paciente, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator